Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736252-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO DANTAS DE SOUSA RECORRIDO: LUCIANO PRATES LUPI OBINO REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR OBINO BAUMANN DAS NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. ATO CITATÓRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, não resta comprovada a hipossuficiência financeira do executado agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do núcleo familiar, motivo pelo qual o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada é medida que se impõe. 2. O §4o do artigo 248 do CPC excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. 2.1. In casu, resta incontroverso que o mandado de citação foi expedido ao endereço do réu/executado. A parte demandada não produziu qualquer prova cabal apta a macular o ato citatório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do ato citatório, porquanto o aviso de recebimento foi entregue a terceiro. Afirma residir em condomínio sem controle de acesso, porteiro ou livro de controle de recebimento de correspondência, não se podendo presumir que o recorrente tenha tomado ciência da citação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “In casu, verifica-se que o mandado de citação foi expedido em consonância com o endereço indicado pelo autor/exequente, qual seja, “SQS 411, Bloco V, apartamento 201, Brasília-DF, CEP 70277-220,” (petição inicial, ID 183528535), cumprindo frisar ser esse o endereço do réu/executado. A parte demandada, ora agravante, não colacionou aos autos de origem qualquer prova cabal apta a macular o ato citatório (ID 66120290 - Pág. 11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002